Tribunal: TJMT
Processo: 1031303-95.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS EXORBITANCIA – REDUÇÃO – NECESSIDADE – CAUSA DE POUCA COMPLEXIDADE – VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO – PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031303-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), DANIEL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 378.059.081-68 (AGRAVADO), NEIDE DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 029.411.951-57 (AGRAVADO), EDILSON DA SILVA ROSMANINHO - CPF: 537.250.181-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PROVA PERICIAL – HONORÁRIOS EXORBITAN
CIA
– REDUÇÃO
– NECESSIDADE – CAUSA DE POUCA COMPLEXIDADE
–

VÍCIOS NA CONSTRUÇÃO –
PRINCÍPIO
S

DA PROPORCIONALIDADE
E RAZOABILIDADE
–
DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

Os honorários periciais devem ser arbitrados levando-se em conta o grau de complexidade da prova, o tempo estimado para os trabalhos, além dos princípios da proporcionalidade
e razoabilidade
, devendo ser digno, mas não podendo inviabilizar a produção da prova técnica.

2.
Se constatado que o valor fixado
se
mostra exorbitante, este deve ser reduzido, em consonância com o
princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

3. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BANCO
DO BRASIL S/A

contra a decisão proferida na
Ação de
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais nº
1004013-72.2019.8.11.0003
ajuizada por
DANIEL FRANCISCO DA SILVA e NEIDE DE OLIVEIRA SILVA,
que homologou a proposta de honorários periciais.

Alega o recorrente que o valor fixado a título de pagamento de honorários periciais, qual seja, R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais), fora fixado sem observar o que preceitua o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade.

Aduz que o valor é excessivo e deve ser fixado de maneira razoável para uma perícia de pouca complexidade, já que o arbitramento deveria ser feito observando-se os critérios da complexidade, tempo gasto, valor da causa envolvido, deslocamentos.

Com essas considerações, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida
para que o valor dos honorários seja reduzido.

A liminar recursal foi
deferida
no ID nº
250545207
.

As
contrarrazões
encontram-se aportadas no ID nº
251970152
,
alegando que os agravados são beneficiários da justiça gratuita e não
possuem condições de arcar com as custas do processo e honorários do perito, pugnando seja realizada a perícia por órgão público ou funcionário público.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
DANIEL FRANCISCO DA SILVA e NEIDE DE OLIVEIRA SILVA
ingressaram com a
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
nº
1004013-72.2019.8.11.0003
em face de
BANCO DO BRASIL S/A, MXM PROJETOS E CONSTRUÇ
Õ
ES LTDA – ME e MARCELO DOS REIS MAIA.

A ação foi julgada
improcedente e no Recurso de Apelação Cível nº
1004013-72.2019.8.11.0003
,
a sentença
foi anulada, determinando o retorno dos autos à comarca de origem para regular prosseguimento, com realização de prova pericial
, conforme acórdão de ID nº
74596441
.

Houve o trânsito em julgado do acórdão em 27/01/2022 (ID nº
74596447
).

Intimadas as partes do retorno dos autos,
a parte autora requereu a
realização da perícia (ID nº
111272848
).

Em decisão de ID nº
102379307
o juiz singular deferiu a realização de perícia postulada e nomeou perito judicial para apresentar proposta de honorários
e determinou a intimação das partes
para apresentarem assistentes técnicos.

A parte autora apresentou seu assistente técnico e seus quesitos no ID nº
123813518
, enquanto o
Banco do Brasil apresentou os quesitos no ID nº
124437678
.

No ID nº
133017155
foi nomeada a REAL BRASIL CONSTRUTORA LTDA, para
realização da perícia, tendo em vista a não aceitação do encargo pelo perito Igor Moreira Rodrigues.

Em seguida a
Real Brasil Construtora Ltda se manifestou no ID nº
138048466
, aceitando a sua nomeação, bem como apresentou proposta
de honorários periciais no valor de R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais) para realização da perícia.

Intimados a
se manifestarem em relação à proposta de honorários periciais apresentada,
o Banco do Brasil
e a parte autora discordaram da proposta no
ID nº
139554511
e
139572380
, respectivamente.

O perito, por sua vez, manteve a proposta reiteran
do sua pretensão de honorários (ID nº 142497236).

O i. magistrado Dr. Cl
áudio Deodato Rodrigues Pereira rejeitou as impugnações e homologou a proposta de honorários periciais apresentada, conforme relatado.

Contra essa decisão, o Banco do Brasil interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

Os honorários periciais devem ser arbitrados levando-se em conta o grau de complexidade da prova, o tempo estimado para os trabalhos, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser digno, mas não podendo inviabilizar a produção da prova técnica.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO –
PROVA PERICIAL – VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE
– ADEQUAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Comporta redução o valor fixado a título de honorários periciais, quando se mostra elevado para que guarde conformidade com a complexidade da prova técnica a ser produzida.

(N.U 1001225-21.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2024,
Publicado
no DJE 27/04/2024) destaquei

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIGIR CONTAS -
PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS - VALOR EXORBITANTE - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - INOBSERVÂNCIA - REDUÇÃO
- CABIMENTO. 1- Os honorários periciais devem ser arbitrados levando-se em conta o grau de complexidade da prova, o tempo estimado para os trabalhos, além dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser digno, mas não podendo inviabilizar a produção da prova técnica. 2-
Cabível a minoração da quantia exigida a título de honorários periciais quando se mostrar exorbitante e dissonante com relação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, inviabilizando a produção da prova técnica.

(TJ-MG - AI: 10000200424067004 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 05/04/2022, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022) destaquei

No caso,
o perito
nomeado
,
apresentou a proposta de honorários no valor de R$ 7.
980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais).

Contudo, o valor arbitrado
foge dos padrões de razoabilidade e de proporcionalidade
.

I
sto porque,
o trabalho realizado
é de pouca complexidade, considerando-se a natureza da perícia
que
consiste em aferir se os danos apontados pela parte autora são decorrentes de causa intrínseca ao imóvel, ou seja
,
provenientes de vício de construção
.

Ademais, o valor requerido não está fundamentado e foi calculado pelo perito sem qualquer demonstração específica de horas e valores necessários para a realização do trabalho
, o que não

justifica
o pedido de fixação dos honorários em R$ 7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais).

Logo, impõe-se a redução dos honorários periciais
, em consonância com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade,
mesmo porque em princípio, não se mostra complexa a perícia determinada.

Desta feita,
em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
deve ser reduzido
o valor
de R$ 7.
980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais)
para R$
4.5
00,00 (
quatro mil e quinhentos
reais)
,
valor este suficiente para compensar dignamente o serviço prestado.

No que tange ao pedido dos agravados para que seja realizada a perícia por órgão público ou funcionário público,
extrai-se dos autos
que o juízo singular

consignou em sua decisão de ID nº
102379307 que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita
e o laudo pericial dever ser realizada sem ônus neste momento, cujo pagamento será feito ao final pelos requeridos se procedente a ação ou pelo Estado de Mato Grosso se improcedente.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão recorrida
a fim de confirmar a liminar recursal e
reduzir os honorários periciais de R$
7.980,00 (sete mil novecentos e oitenta reais) para R$
4.500
,00
(
quatro mil e quinhentos reais
)
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024